Tribunal: STF
Processo: HC 269689
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Medidas cautelares diversas da prisão. Revogação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jose Roberto de Quadros Severo contra decisão monocrática do Relator do HC 1.071.211/RS, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6). 

O magistrado de primeiro grau deferiu medidas cautelares diversas da prisão em face do paciente, decretadas no âmbito da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 5112715-61.2025.8.21.0001, consistentes em proibição de contato entre os investigados, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, comparecimento quinzenal em juízo e comparecimento a todos os atos do processo (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea das medidas cautelares, porquanto genérica e destituída de elementos concretos que demonstrem a necessidade e a adequação das restrições impostas ao paciente. Salienta que “o não conhecimento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça decorreu de equívoco na premissa fática adotada, o que impediu o exame do objeto efetivamente deduzido, consistente na ilegalidade das medidas cautelares diversas da prisão”. Aponta inexistência de nexo entre o paciente e os fatos utilizados como justificativa, desproporcionalidade das medidas e desvio de finalidade cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação das cautelares impostas e, sucessivamente, o abrandamento das medidas. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 6):

“(...)
Não obstante a inicial do recurso ordinário em habeas corpus apontar constrangimento ilegal na manutenção da prisão no bojo da sentença penal condenatória, proferida em 8/12/2025, vê-se que o acórdão combatido não analisa a manutenção da prisão em tal título judicial.
Na verdade o acórdão combatido analisa o decreto de prisão preventiva, sem menção alguma à sentença condenatória e seus fundamentos. Isso, porque a prolação de sentença condenatória não foi objeto do writ manejado no Tribunal de origem.
Portanto, inviável a análise dos fundamentos lançados em tal título judicial, pois não debatidos pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
(...)
Ante o exposto, não conheço do presente writ”.

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente